Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Na petição de ID 49302142, a parte Exequente noticia que não foi possível realizar o levantamento do alvará judicial expedido junto ao Banco do Brasil, em razão deste estabelecimento bancário ter encerrado as atividades neste eg. TJDFT, tendo ainda informado que o mesmo pode ser levantado no Banco BRB, mas que para tal ato há que ser realizado nova expedição de alvará judicial junto a este banco. Pede ainda o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao saldo devedor ainda devido – R$ 14.019,44 –, e para tanto requer seja realizado a) nova constrição de valor via SISBAJUD; b) consultas no sistema RENAJUD E INFOJUD; c) inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes; d) realização de protesto da decisão transitada em julgado; e) intimação dos Executados para que indiquem quais são os bens sujeitos a constrição de penhora sob pena de incidência de multa; f) e se não forem suficientes ao cumprimento ora ajuizado, pede ainda o bloqueio de CNH e apreensão de passaportes. Retornado os autos à Secretaria certificou-se existir saldo transferido do Banco do Brasil para o Banco de Brasília S/A - ID. 50325717/50325733. É o relato. DECIDO. Considerando a ausência de levantamento de quantia liberada anteriormente, fica sem efeito o alvará expedido junto ao Banco do Brasil (ID 47295023), devendo a Secretaria efetuar o cancelamento do mesmo. Após, em vista dos instrumentos de procuração de id. 31548015, que conferem aos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS (OAB/DF 29.957) e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA (OAB/DF 60.885) poder especial para receber e dar quitação, proceda à Secretaria desta eg. Câmara cível a expedição de novo alvará de levantamento ou de transferência eletrônica, dos valores depositados judicialmente junto ao Banco de Brasília S/A (certidão de ID. 50325718/50325733), a título de multa a que se refere o art. 968, II, do CPC, em nome do escritório de advocacia dos réus/exequentes, cujos atos constitutivos e dados bancários são informados na petição de id. 42933862 e 46554813. No mais, antes de apreciar e determinar qualquer medida judicial coercitiva objetivando o cumprimento da sentença, determino a intimação pessoal dos Executados, via AR, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado atualizado – ID. 49302142. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo em branco, tornem os autos conclusos para apreciação dos demais pleitos requeridos pela parte Exequente na petição retro. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora